Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE ARMA DE FOGO. INFORMAÇÕES SOBRE TRÂMITE DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente adquiriu da recorrida arma de fogo, todavia optou por não contratar despachante para proceder aos trâmites legais de autorização de compra junto à Polícia Federal; atribui à recorrida a responsabilidade pela demora na conclusão do processo, ao argumento de falha no dever de informação; requer a reforma da sentença para declarar a rescisão contratual e consequente condenação da ré ao ressarcimento integral do valor pago. Não foram oferecidas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Sustenta o recorrente que: (i) houve vício na prestação de serviços consistente em falha de informação acerca do procedimento para autorização de compra da arma; (ii) tem direito à devolução integral do valor pago, ante a impossibilidade de adquirir a arma por culpa exclusiva da recorrida; (iii) a recorrida não emitiu nota fiscal; requer a reforma da sentença e condenação da ré à devolução integral do valor pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de vício na prestação de serviços. A obrigação da recorrida cinge-se, apenas e tão somente, a vender ao consumidor produto que atenda às exigências de adequação e prestabilidade, não estando inserido qualquer serviço relativo a orientação a respeito do procedimento de autorização de compra de arma junto à Polícia Federal, conforme devidamente esclarecido no contrato celebrado entre as partes (ID 65022190); para tanto, a recorrida indica serviço de despachante, que não foi aceito pelo recorrente, o qual assumiu integralmente os riscos de eventual insucesso, sendo portanto caso de culpa exclusiva do consumidor.
4. Da legalidade da multa contratual. É legal e válida a multa contratual de 30% (trinta por cento) do valor da compra, estipulada em contrato, para caso de desistência por parte do comprador, a fim de cobrir os custos operacionais da vendedora.
5. Da emissão de nota fiscal. Evidencia-se que o negócio de compra e venda não restou concluído, tendo havido apenas a reserva da arma; assim, não se pode exigir da fornecedora a emissão da nota fiscal, especialmente considerando que o consumidor não obteve a necessária autorização de venda.
6. Da rescisão contratual e restituição (parcial) do valor pago. É lícito ao consumidor requerer a rescisão do contrato; ante a inexistência de vício na prestação de serviços, contudo, deve incidir a multa contratual, livremente pactuada entre os contratantes, a fim de cobrir os custos operacionais da fornecedora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes e condenar a recorrida a restituir o valor pago, monetariamente atualizado desde o desembolso e acrescido de juros legais desde a citação (CC, art. 405; CPC, art. 240), deduzida a multa contratual de 30% (trinta por cento).